Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715545-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M H COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravode instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo executado MH COMÉRCIO DE BEBIDAS LDTA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos da execução (Proc. 0703705-54.2023.8.07.0012), proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, que indeferiu a impugnação manejada contra o bloqueio de dinheiro em suas contas, no sistema SISBAJUD (ID 191930827 – autos originários), in verbis: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada em ID 188767379 ao bloqueio no SISBAJUD. A parte executada argumenta que a penhora realizada inviabiliza a atividade empresarial por ela desempenhada e prejudica a continuidade da prestação de serviços. Alega que foi penhorado o valor de R$ 28.354,36, representando mais de 35% de seu faturamento mensal. Requer que a penhora seja realizada pelo modo menos gravoso e recaia sobre o percentual mínimo legal. Instado a se manifestar, o exequente se manifestou na petição de ID 190546745. DECIDO. A impugnação não prospera, pois a parte executada, mesmo intimada, não comprovou, por qualquer modalidade probatória legalmente admitida, que a quantia encontrada em sua conta bancária é impenhorável. Sequer comprovou que as contas em que ocorreu o bloqueio são as mesmas por intermédio das quais exerce a atividade empresarial. Outrossim, o CPC prestigia em primeiro lugar a penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I do CPC. Advirto que, segundo o art. 854, § 3o, I, do CPC, norma específica que regulamenta o procedimento relativo ao bloqueio de valores, cabe à parte devedora/executada comprovar a impenhorabilidade da quantia registrada em seu nome e tornada indisponível por ordem judicial, o que não foi feito neste caso. Assim, REJEITO a impugnação e, com base no art. 854, § 5o, do CPC, CONVERTO em penhora os valores bloqueados. Transfira-se a quantia bloqueada para uma conta vinculada a este feito. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários para transferência. Caso opte pela transferência bancária, deverá indicar os dados completos para transferência, devendo, caso a conta indicada não seja de titularidade da exequente, acostar aos autos procuração com poderes específicos para o levantamento de valores. Caso indique PIX, o atual sistema somente permite a chave pelo CPF ou CNPJ. Assim, uma vez que o valor constrito não extingue a dívida apurada, fica a parte exequente, ainda, intimada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais (ID 58109440), a agravante argui a nulidade da decisão atacada, fundamentado na ausência de fundamentação, conforme art. 489, §1o do CPC. Narra que “em obediência aos ditames do art. 847 c/c art. 805, ambos da Legislação Adjetiva Civil, trouxera elementos suficientes para concluir-se da imprescindibilidade de promover-se a execução de forma menos onerosa”. Informa que se trata de segunda penhora feita em sua conta bancária, no valor de R$ 23.668,70 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), além de outra anteriormente determinada, em R$ 4.685,66 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 28.354,66 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que estão comprometendo o regular funcionamento da empresa, cujo faturamento mensal é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), prejudicando o pagamento de obrigações sociais, como folha de pagamento, encargos tributários, energia e água. Ressalta que, ao requerer a modificação da penhora, comprovou o preenchimento dos requisitos para tanto, bem como que a penhora, em valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seu faturamento põe em perigo a saúde financeira da empresa Em relação a liminar pleiteada, argumenta que “questões destacadas no presente Agravo de Instrumento são de gravidade extremada e reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I).” Requer, assim, a suspensão do ato impugnado e, via reflexa, torne sem efeito a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, determinando ao Juízo a quo que se abstenha de realizar bloqueio judicial em contas da agravante e, ainda, a liberação imediata dos valores constritos, ordenando que a constrição seja processada por meio de penhora em renda da empresa recorrente, limitada a 10% (dez por cento) do seu faturamento mensal, na forma do art. 866, §1o do CPC. Pede que, ao final, seja confirmada a liminar, acolhendo-se o recurso, para dar provimento ao recurso, a fim de anular-se a decisão guerreada por ausência de fundamentação e, como reflexo, liberar a constrição da penhora de ativos financeiros, determinando a sua transmutação para penhora de renda da empresa, limitada a 10% (dez por cento), sobre o faturamento bruto. Preparo recolhido e apresentado (ID 58110012 e 58110013). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil3 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil4). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, não se vislumbra a prefalada nulidade da decisão guerreada, porque suficientemente fundamentada, expondo as razões de fato e de direito, segundo os quais indeferiu a impugnação manejada contra o segundo bloqueio de valores. A propósito, o seguinte trecho da decisão: “A impugnação não prospera, pois a parte executada, mesmo intimada, não comprovou, por qualquer modalidade probatória legalmente admitida, que a quantia encontrada em sua conta bancária é impenhorável. Sequer comprovou que as contas em que ocorreu o bloqueio são as mesmas por intermédio das quais exerce a atividade empresarial.” Na espécie, a agravante, ao impugnar o bloqueio de valores em contas, via SISBAJUD, não demonstrou que as contas são usadas para pagamentos de encargos sociais, como salário, ou de tributos, ou, ainda, de faturas de água e de energia elétrica, conforme se observa da petição de ID 188767379. A decisão, portanto, obedece ao disposto no art. 93, inc. IX da CF/88 e art. 489 do CPC[1]. Quanto à assertiva de que demonstrou o disposto nos arts. 847 e 805[2], ambos do CPC e, portanto, devem os valores serem liminarmente desbloqueados, sem razão a agravante, haja vista que não demonstrou na decisão recorrida que a substituição da penhora em dinheiro por outro bem ou bens seja menos onerosa e não prejudique o exequente, porquanto, apenas alegou serem impenhoráveis os valores bloqueados e, ao final, requereu que a constrição recaia sobre percentual mínimo legal. Por outro lado, é sabido que o Código de Processo Civil prestigia a penhora em dinheiro, na ordem legal do art. 835, em seu inciso I[3]. Sendo assim, não há ensejo para o deferimento da liminar pleiteada, a fim de suspender a decisão guerreada. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social, inclusive, poder-se-á examinar a possibilidade de constituir penhora mensal sobre percentual do faturamento, a fim de subsidiar a extinção da execução pelo pagamento. Com efeito, o efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,23 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no . Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;